Tribunal: TJDFT
Processo: 0000037-80.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000037-80.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Instados, o SINDIRETA pediu o arquivamento definitivo do feito (ID: 42739570). O Distrito Federal quedou-se inerte (ID: 42434296). Pois bem. Realizado o pagamento dos valores devidos aos servidores JOSE CARLOS LOPES DE OLIVEIRA (ID: 26231376), JOSE HILTON DA SILVA (ID: 26231378), JOSE LUIZ DA TRINDADE (ID: 26231379), sucessores de JOSE FURTADO DO NASCIMENTO (ANTÔNIA ROSILENE SOUSA NASCIMENTO, FRANCISCO JOSÉ SOUSA DO NASCIMENTO, ROSÂNGELA SOUSA DO NASCIMENTO - IDs: 26231388, 26231386 e 26232138) e os valores relativos aos honorários contratuais, quanto a eles julgo extinta a execução, a teor do art. 924, inciso II, do CPC (IDs: 30655648 a 30657820 e ID: 42237482). Intimem-se as partes quanto aos ofícios de ID: 42457953 (extinção do precatório n. 0721176-90.2021.8.07.0000) e ID: 42993696 (extinção do precatório n. 0721177-75.2021.8.07.0000). Brasília, 9 de fevereiro de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador